Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726663-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: JOICE LOPES MAGALHAES, HELLEN CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Tendo em vista que o pedido liminar já foi apreciado pelo Desembargador Plantonista, nos termos da decisão retro (ID no 38180619), determino que sejam solicitadas as informações pertinentes junto ao Juiz de 1a instância. Após, encaminhe-se os presentes autos ao Ministério Público, para fins de almejada manifestação. Brasília,15 de agosto de 2022 16:26:40. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator